Tribunal: TJPA
Processo: 0819781-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819781-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BOSCO PINHEIRO MARQUES

AGRAVADO: ELISABETE PINHEIRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0819781-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: JOÃO BOSCO PINHEIRO MARQUES
(ADVOGADO YANNICK MIRANDA SANZ)

AGRAVADA: ELISABETE PINHEIRO MARQUES
(ADVOGADO IVAN MORAES FURTADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Bosco Pinheiro Marques contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida na Ação de Inventário, que determinou sua remoção do cargo de inventariante e nomeou Elizabete Pinheiro Marques para o encargo, além de ordenar providências relacionadas à regularização fiscal do espólio e ao impulso processual. O agravante alega ausência de descumprimento de ordens judiciais, repasse quase integral dos quinhões após venda de imóvel, prestação de contas parcial, falta de cooperação dos demais herdeiros e suposta incapacidade da nova inventariante. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada impugna o recurso, apontando desídia, prestação de contas extemporânea e capacidade para o exercício do encargo. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a remoção do agravante do cargo de inventariante, à luz dos arts. 618, 619 e 622 do CPC; (ii) estabelecer se há impedimento ou incapacidade da nova inventariante que justifique a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 622 do CPC autoriza a remoção do inventariante por desídia ou descumprimento de ordens judiciais, sendo suficiente a demonstração de condutas incompatíveis com o encargo, ainda que não haja dolo.

4.

A decisão agravada foi precedida de advertência judicial e motivada pelo descumprimento reiterado de determinações relativas à juntada de certidões fiscais e impulso do feito.

5.

A alegação de incapacidade da nova inventariante não se sustenta por ausência de comprovação técnica ou documental, sendo insuficiente para afastar a nomeação.

6.

A atuação do Ministério Público, como
custos iuris
, respalda a manutenção da decisão, ao afirmar a ausência de risco à administração do espólio e a adequação da substituição do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reiterada inobservância de determinações judiciais e a ausência de prestação de contas tempestiva justificam a remoção do inventariante. 2. A alegação genérica de incapacidade da nova inventariante, desacompanhada de provas idôneas, não autoriza a reversão da medida. 3. A ausência de tramitação do incidente de remoção em autos apartados não invalida o procedimento quando há efetivo contraditório e decisão fundamentada.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 618, 619, 622 e 623, parágrafo único.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819781-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: JOÃO BOSCO PINHEIRO MARQUES
(ADVOGADO YANNICK MIRANDA SANZ)

AGRAVADA: ELISABETE PINHEIRO MARQUES
(ADVOGADO IVAN MORAES FURTADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
João Bosco Pinheiro Marques,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Inventário
nº 0025052-55.2010.8.14.0301 – removeu o agravante do cargo de inventariante, nomeando Elizabete Pinheiro Marques para o encargo, determinando, ainda, providências relativas às certidões negativas fiscais e ao impulso do feito.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, não descumpriu determinações judiciais; a venda de um imóvel do espólio se concretizou em 30/08/2024 por R$ 410.000,00, com repasse quase integral dos quinhões; prestou contas (ainda que parcialmente); os demais herdeiros não cooperam; e a nova inventariante não teria condições de exercer o encargo por ser idosa e enferma, além de manter perseguição contra ele.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, tendo a agravada impugna integralmente o recurso, afirmando desídia e má administração do agravante, bem como, alienação de imóvel sem ciência dos herdeiros e com prestação de contas apenas após a remoção; afirma possuir condições de saúde e idoneidade para o encargo, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2 Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819781-71.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: JOÃO BOSCO PINHEIRO MARQUES
(ADVOGADO YANNICK MIRANDA SANZ)

AGRAVADA: ELISABETE PINHEIRO MARQUES
(ADVOGADO IVAN MORAES FURTADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto presentes seus pressupostos legais.

Discute-se, no mérito, se devem ser mantidas a remoção do agravante do encargo de inventariante e a nomeação da agravada, consideradas as balizas dos arts. 618, 619 e 622 do CPC

— que impõem ao inventariante a administração diligente do acervo, com transparência e prestação de contas, autorizando sua remoção, de ofício ou a requerimento, quando verificada desídia, inobservância de ordens judiciais, risco de deterioração ou outras condutas incompatíveis com o
múnus
.

No caso, a decisão agravada registrou advertência prévia para impulsionar o inventário e juntar certidões negativas fiscais, bem como a persistência no descumprimento dessas ordens, razão pela qual promoveu a remoção do agravante e a nomeação da agravada.

O agravante contrapõe que realizou a venda de imóvel por R$ 410.000,00 e repassou quase integralmente os quinhões, alegando também ter prestado contas e apontando suposta incapacidade da nova inventariante.

Tais alegações, contudo, não bastam para infirmar a medida adotada. A realização de um ato isolado de gestão — a venda de bem — não elide o quadro de inobservância reiterada das determinações judiciais e de opacidade na administração do espólio, especialmente quando a prestação de contas é noticiada como tardia, apenas após a remoção.

A própria lógica do inventário exige regularidade e transparência contínuas, não bastando atos pontuais para suprir a falta de cumprimento tempestivo das ordens do Juízo e a ausência de contas consistentes.

A propósito, o parecer do Ministério Público de 2º Grau — atuando como
custos iuris
— converge com essa compreensão e, com acerto, destaca, de um lado, a natureza reversível e não definitiva da matéria e, de outro, a insuficiência probatória quanto ao argumento central do agravante.

Do mesmo modo, o parecer afasta a existência de risco concreto ao espólio com a manutenção da nova inventariante, concluindo, com precisão, pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Esse conjunto argumentativo reforça que não se mostram presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora em favor do agravante capazes de autorizar a reversão da medida.

A tese de incapacidade da agravada permanece meramente assertiva, sem lastro técnico idôneo, e o interesse público-processual recomenda a preservação da administração que, ao menos por ora, se revela adequada ao impulso e à conclusão do inventário.

Quanto ao aspecto procedimental, é certo que o art. 623, parágrafo único, do CPC prevê a tramitação em autos apartados do incidente de remoção; entretanto, no caso, o contraditório efetivo já se estabeleceu, com decisão de primeiro grau, agravo, contrarrazões e parecer fiscal da lei, de modo que eventuais ajustes formais podem — e devem — ser promovidos pelo Juízo
a quo
, sem prejuízo da utilidade da providência adotada justamente para resguardar o acervo hereditário.

Em síntese, prevalece a finalidade protetiva do art. 622 do CPC, não havendo demonstração concreta de inadequação da nova inventariante nem risco de perecimento de bens que imponha a reforma da decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025